Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721975-70.2020.8.07.0000 Agravante(s) CONDOMINIO DA CHÁCARA 332 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES Agravado(s) ALFREDO JULIO DAMASCENO DE LIMA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio da Chácara 332 do Setor Habitacional Vicente Pires contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 65149799) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Alfredo Júlio Damasceno de Lima, indeferiu o pedido de reconsideração para reavaliação do imóvel penhorado nos autos. Em suas razões recursais (ID 17567143), o condomínio agravante informa que o imóvel em questão foi avaliado em R$620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), conforme laudo de avaliação elaborado em abril de 2019. Entretanto, sustenta que o valor aferido se encontra muito acima da realidade do bem e dos demais imóveis da região onde se situa (Setor Habitacional Vicente Pires), o que inviabilizou a alienação judicial do bem. Aduz que o preço médio das construções de mesmo porte naquela localidade é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), ou seja, o equivalente à metade do valor pelo qual foi avaliado o imóvel objeto dos autos. Além disso, assinala que a crise decorrente da pandemia da COVID-19 paralisou o mercado imobiliário, contribuindo para a baixa dos valores dos imóveis em todo o Distrito Federal. Afirma ser admitida nova avaliação de bem penhorado quando verificada a majoração ou diminuição de seu valor, conforme o estatuído no art. 873, II, do CPC. Nesse contexto, defende que o valor homologado em 2019 destoa da realidade do imóvel em 2020, o que autoriza sua reavaliação. O agravante também argumenta que a decisão adotada pelo Juízo de origem fere o princípio da utilidade do processo, haja vista ter impedido a satisfação do crédito perseguido nos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de evitar a suspensão e arquivamento do feito por ausência de bens. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a reavaliação do imóvel. Preparo recolhido (IDs 17567144 e 17567145). É o relato do necessário. Decido. 2. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do presente recurso. Nos termos do § 5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor o agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados ou a sociedade de advogados são intimados da decisão[1]. Por seu turno, dispõe o inciso V do art. 231 do Estatuto Processual Civil que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica[2]. Sobre o assunto, também é pertinente consignar que o mero pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, é a lição da Ministra Nancy Andrighi, consoante aresto a seguir transcrito: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. - O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. - Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017) Esse mesmo entendimento é adotado por esta e. Turma, como demonstra o seguinte precedente de Relatoria do i. Des. Sandoval Oliveira: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO 1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de apelação, por ter sido declarado deserto. 2. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender e tampouco interromper o prazo recursal. 3. Tendo o agravo interno sido interposto após o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da decisão que inadmitiu o recurso de apelação, manifesta a sua inadmissibilidade, pois intempestivo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1122296, 20140110738842APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: 282/288) Destaca-se ainda que, nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Acerca do instituto da preclusão, leciona Daniel Amorim Assumpção[3]: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. No caso, os autos de referência (n. 071276622.2017.8.07.0020) tramitam eletronicamente, via sistema PJe, motivo pelo qual as intimações são realizadas por meio eletrônico. A primeira decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação foi proferida em 7/5/2020, conforme ID 62469595 (autos de origem), tendo o sistema registrado ciência do teor do decisum por parte do advogado do agravante em 11/5/2020. Diante disso, tendo em vista o início do prazo em 12/5/2020 (dia útil seguinte à consulta ao teor da decisão), o termo final para interposição do recurso contra o indeferimento da reavaliação se deu em 1o/6/2020. Embora o agravante tenha formulado pedido de reconsideração, por meio da petição de ID origem 64383464, como já explicado, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 8/7/2020 (ID 17567143), quando já expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, restando preclusa a oportunidade de rediscutir o indeferimento da nova avalição pleiteada pelo exequente. Nota-se, por derradeiro, que o Juízo de origem, na decisão agravada, asseverou que estava apreciando um simples pedido de reconsideração, e no agravo de instrumento interposto sequer a parte recorrente se insurge quanto à afirmativa do julgador. Dito de outra forma, não houve impugnação quanto à assertiva do Juízo de origem de que a natureza jurídica do requerimento formulado pela parte era pedido de reconsideração, circunstância que corrobora o não conhecimento do recurso. Mais, ainda que em cumprimento de sentença, não é agravável a decisão que aprecia pedido de reconsideração, conforme entendimento já pacificado na e. 2a Turma Cível deste TJDFT, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. 1 - Trata-se de agravo interno contra r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. 2. O pedido de reconsideração - ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Tendo o agravante interposto agravo de instrumento se insurgindo contra a primeira decisão - porquanto a segunda nada decidiu sobre a matéria, apenas indeferiu o pleito de reconsideração, evidente a sua intempestividade. 3. Tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de reconsideração em razão de a sistemática processual vigente não admitir tal modalidade de recurso, caberia à agravante se insurgir contra tal decisão, o que não ocorreu. Não cabe a esta instância recursal reconhecer o pedido de reconsideração como embargos de declaração, em razão dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e economia processual. 4. Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1184398, 07018078120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 2. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão de id 37240930 dos autos de origem (id 9877326 destes autos), que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que decretou a penhora de id 29375197, formulado na petição de id 29556205. 2.1. A decisão de id 29375197, datada de 22/2/2019 foi disponibilizada no DJ eletrônico em 26/2/2019. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o do CPC). Observado o feriado forense de 4 a 6 de março (Carnaval), a data final para a interposição do recurso foi dia 22/3/2019. O agravo, entretanto somente foi interposto em 11/07/2019 (id 9876163). 3. O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso próprio. 3.1. Jurispudência: "pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.- Agravo não conhecido". (Ag.Int. no AREsp. no 972.914/RO, rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe de 8/5/2017). 4. Tem-se por preclusa a decisão agravada, pois o agravo de instrumento foi interposto muito depois de expirado o prazo regular para recorrer contra a penhora. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1206158, 07131758720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Desse modo, ante sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC[4]. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, efetivem-se as anotações devidas e arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [3] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 4a ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 928. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;